Tribunal: TJPA
Processo: 0839068-92.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839068-92.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ, MUNICÍPIO DE BELÉM, NADIA ARLINDA GALISA LOPES

APELADO: NADIA ARLINDA GALISA LOPES, MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMAJ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno em Apelações Cíveis e Remessa Necessária. Ação Ordinária de Pagamento de Progressão Funcional. Servidora Pública Municipal. Desnecessidade de regulamentação. Leis municipais de eficácia plena. Comprovação dos requisitos para elevação automática. Natureza distinta do adicional por tempo de serviço. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Ordinária de Pagamento de Progressão Funcional ajuizada por servidora pública efetiva do Município de Belém, buscando diferenças salariais decorrentes do direito à elevação automática na carreira, não reconhecidas pelo Ente Municipal.

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise reside em verificar se a servidora municipal possui direito à progressão funcional por antiguidade e seus reflexos, diante da alegação de ausência de atendimento dos seus requisitos legais.

III. Razões de decidir

3 - O Ente Municipal afirma que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos, pois a Agravada já recebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público. Defende ainda, a impossibilidade da progressão sem qualquer prova de atendimento dos seus requisitos, o que é ilegal e inconstitucional.

4 - O conjunto probatório demonstra que a Agravada é servidora pública efetiva do Município de Belém, nomeada em 01/04/1987, posteriormente reenquadrada para cargo de professora pedagógica, referência “01”, GHB em 24/04/2000, e aposentada desde 30/01/2020, conforme ficha funcional.

5 - Preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, com base na Lei Municipal n.º 7.528/1991 - Estatuto do Magistério do Município de Belém e, na Lei n.º 7.673/1993 - Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal, direito a progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício.

6 - O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, tempo prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, enquanto a Progressão por Antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Possibilidade de Cumulação.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 11, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/1991 - Estatuto do Magistério do Município de Belém;

- artigo 2º da Lei n.º 7.673/1993 - Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal; e

- artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual: 08.07.2019 à 15.07.2019); e

- (TJPA, 4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelações Cíveis e Remessa Necessária (processo n.º 0839068-92.2021.8.14.0301) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra NADIA ARLINDA GALISA LOPES, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que garantiu o direito a progressão funcional da servidora, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento de Progressão Horizontal ajuizada pela Agravada.

Consta da petição inicial (id. 19130881), que a Agravada é servidora pública efetiva do Município de Belém, nomeada em 01/04/1987, posteriormente reenquadrada para cargo de professora pedagógica, referência “01”, GHB em 24/04/2000, e aposentada desde 30/01/2020, conforme ficha funcional.

Aduz que por força da Lei n.º 7.528/91 (Estatuto do Magistério do Município de Belém), alterada pela Lei nº 7.673/1993 (Dispõe sobre o sistema de promoção do grupo magistério da secretaria municipal de educação do Município de Belém), é garantido ao servidor do magistério municipal, o direito a progressão horizontal na carreira, com reajuste de 5% (cinco por cento) sobre os seus vencimentos, a cada 02 (dois) anos de serviço exercício, possui o direito a progressão funcional por antiguidade, alegando que o Gestor Municipal até hoje não cumpriu aludidos diplomas legais, ferindo o direito líquido e certo dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município.

Alega que embora a autora tenha sido nomeada para cargo no magistério em 24/04/2000, e por ocasião de sua aposentadoria computar mais de 21 (vinte e um) anos de magistério, foi aposentada apenas com progressão funcional de referência “02”, quando na verdade, deveria ter se aposentado na referência “11” de sua categoria, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre seus proventos, além dos valores retroativos.

Em seguida, após a apresentação de contestação e réplica, o Juízo a quo proferiu sentença, com a seguinte conclusão (id. 19130915):

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos para:

1) condenar o Município de Belém a proceder a progressão horizontal da parte autora, enquadrando-a na referência 11;

2) condenar o Município de Belém a acrescer o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base da parte autora;

3) condenar o Município de Belém a pagar os valores devidos por conta das diferenças não pagas, limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da petição inicial, com a incidência de juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021;

4) condeno o Município de Belém a pagar os honorários do advogado da autora, que serão fixados depois da liquidação, na forma do art. 85, §4°, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Ente Municipal interpôs Apelação (id. 19130918), suscitando, em prejudicial de mérito, a prescrição do próprio fundo de direito, que consistiria na progressão funcional, vez que a matéria não versaria sobre prestação de trato sucessivo. Defendeu que o direito de pleitear a progressão funcional nasceu a partir do momento em que o servidor tomou ciência do direito, ou seja, com a publicação da Lei Municipal e, não ajuizada a ação competente no prazo de três (§3°, II, art. 206, CC) ou cinco anos (art. 1°, Decreto Federal n° 20.910/32), restaria totalmente prescrito o direito pleiteado.

No mérito, alegou a ausência de direito à progressão funcional, pelos seguintes fundamentos: (i) inexistência de regulamentação e, (ii) impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço.

Argumenta que a servidora já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da n.º Lei 7.502/90, de forma que havendo o pagamento regular do tempo de serviço, não há motivo para se efetuar o pagamento de nova vantagem com base no mesmo critério e no mesmo percentual. Sustenta ser inconstitucional as normas municipais que autorizam a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério por haver violação ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88, situação que ensejaria a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 16 da Lei n.º 7.673/93 e artigo 12 da Lei n.º 7.507/91 que preveem a progressão horizontal por antiguidade.

Afirma existir violação ao princípio da razoabilidade, pois a sentença ignora os limites da lei de responsabilidade fiscal, e ao princípio da separação dos Poderes, autorizando a percepção de vantagem não contemplada nem nas leis de diretrizes orçamentárias, nem nas leis orçamentárias anuais.

Por sua vez, a Agravada apresentou recurso de apelação (id. 19130921), suscitando, em síntese, que apesar do reconhecimento do direito de progressão, deve ser considerado que a prescrição das parcelas retroativas ficou suspensa, por requerimento administrativo que nunca chegou a termo pela Administração, devendo ser considerado como o marco para pagamento, a data de abertura do primeiro procedimento instaurado na via administrativa.

Contrarrazões de apelo pela parte autora no id. 19130922.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

À luz dos precedentes deste Tribunal de Justiça foi proferida decisão monocrática, ora objeto de agravo interno, com a seguinte conclusão:

Deste modo, restando demonstrado o direito à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL e, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, para reconhecer que são devidas as parcelas retroativas desde 24 de novembro de 2020, considerando os 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo. No mais, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, resta confirmada a sentença que reconheceu a pretensão autoral à progressão horizontal.

Em suas razões de agravo interno (id. 22189309), o Ente Municipal defende a improcedência do pedido de progressão e o risco de efeito multiplicador caso seja mantida a condenação.

Afirma que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a Constituição Federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos, pois a Agravada já recebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público.

Aduz a impossibilidade da progressão sem qualquer prova de atendimento dos seus requisitos, o que é ilegal e inconstitucional.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões de agravo interno no id. 22806893.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a servidora municipal possui direito à progressão funcional por antiguidade e seus reflexos, diante da alegação de ausência de atendimento dos seus requisitos legais.

De início, registra-se que o Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, que confirmou o direito à progressão estabelecido na sentença, amparada na jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Sobre a Progressão Funcional, o art. 19 da Lei Municipal n.º 7.528/1991 - Estatuto do Magistério do Município de Belém e, o art. 2º da Lei n.º 7.673/1993 - Sistema de Promoção do Grupo Magistério Municipal, estabelecem:

Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 2º - A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

O Estatuto do Magistério estabelece, ainda, a progressão funcional horizontal após cada 02 (cinco) anos de efetivo exercício, nos seguintes termos:

Art. 11 – Para cada categoria do Grupo Magistério corresponderão referências indicadas por algarismos arábicos de um a treze, diferenciadas por um acréscimo de cinco por cento. (...)

Art. 18 – Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Denota-se da norma que a Legislação Municipal, ao tratar da progressão,
estendeu automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício.

Assim, a progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: (i) o período de 02 (dois) anos e; (ii) o efetivo exercício no Município; a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento.

Do caderno processual, tem-se que a Agravada é servidora pública efetiva do Município de Belém, nomeada em 01/04/1987, posteriormente reenquadrada para cargo de professora pedagógica, referência “01”, GHB em 24/04/2000, e aposentada desde 30/01/2020, conforme ficha funcional (id. 19130887 - Pág. 11).

Logo, a Agravada trouxe fatos e provas constitutivas do direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC, por sua vez, o Ente Municipal não trouxe elementos capazes de desconstituir as alegações autorais, sendo devida a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu

início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02,

afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.

Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012,
estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...) Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual: 08.07.2019 à 15.07.2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) (grifei)

Outrossim, não merece prosperar a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço previstos em lei municipal, uma vez que os adicionais possuem naturezas distintas.

O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, tempo prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, enquanto a Progressão por Antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Neste sentido segue a jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(TJPA, 4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Deste modo, restando demonstrado o direito à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida que garantiu o direito a progressão funcional da servidora, conforme definido em sentença, contudo, devendo ser observada a suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo formulado pela Agravada.

É como voto.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025